Tribunal: TJDFT
Processo: 0001721-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ. DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal.
2. Comprovada a embriaguez por meio do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e, pelo auto de infração, conclui-se pela suficiência das provas que lastreiam a condenação do réu pela prática do delito de embriaguez ao volante.
3. Configura o crime de desobediência, a inobservância à ordem de parada, emanada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, nos exatos termos do delito tipificado no art. 330 do CP.
4. Recurso conhecido e não provido.